Tribunal: TJSP
Processo: 2039038-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial. DECISÃO que reconheceu a preferência dos créditos trabalhista e tributário sobre o crédito condominial. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Créditos trabalhista e tributário que tem preferência sobre o condominial, "ex vi" dos artigos 130 e 186, "caput", do Código Tributário Nacional. Aplicação do entendimento

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial. DECISÃO que reconheceu a preferência dos créditos trabalhista e tributário sobre o crédito condominial. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Créditos trabalhista e tributário que tem preferência sobre o condominial, "ex vi" dos artigos 130 e 186, "caput", do Código Tributário Nacional. Aplicação do entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Limitação do crédito trabalhista à quantia equivalente a cento e cinquenta (150) salários-mínimos, conforme entendimento adotado no REsp No 1.454.257/PR. Caso que comporta a aplicação, por analogia, do artigo 83, inciso I, da Lei no 11.101/2005. Decisão mantida, com observação. RECURSO NÃO PROVIDO.*